Tribunal: TCU
Processo: 026.394/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos resultados Fiscais e Execução Orçamentária e Financeira da União no 3o bimestre de 2020

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 3o bimestre de 2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o, inciso IV, alínea 'a' da Resolução TCU 142/2001, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 120, § 3o, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 3o bimestre de 2020: 9.1.1. a resultado primário 'abaixo da linha' do Governo Central apurado pelo Banco Central de janeiro a junho de 2020 atingiu R$ 417.241 milhões, 12,06% do PIB a preços correntes; 9.1.2. a previsão de deficit primário do Governo Central em 2020 é de R$ 787,45 bilhões, correspondente a 11,01% do PIB, conforme o Decreto 10.444/2020; 9.1.3. a projeção do resultado primário de 2020 das empresas estatais federais, com base no demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, mostrou deficit expressivo nas seguintes empresas estatais: Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Empresa Gestora de Ativos (Emgea), respectivamente, de R$ 1.399 milhões, R$ 673,4 milhões, R$ 414,8 milhões; 9.1.4. não houve contingenciamento no valor de R$ 663,3 bilhões para fins de cumprimento do art. 9o da Lei Complementar 101/2000, a partir das análises da evolução das receitas e das despesas primárias avaliadas no 3o bimestre de 2020, em virtude da ocorrência do estado de calamidade pública e dos efeitos do Decreto Legislativo 6/2020, até 31/12/2020; 9.1.5. verificou-se, entre 21/5/2020 até 16/7/2020, a abertura de créditos extraordinários pelo Poder Executivo no valor total de R$ 235,0 bilhões, cujos dispêndios encontram-se excepcionados da base de cálculo e dos limites estabelecidos pela EC 95/2016, conforme disposto no § 6o, inciso II, do art. 107 do ADCT, observado ainda o estado de calamidade pública estabelecido pelo Decreto Legislativo 6/2020, além dos termos previstos no art. 167, § 3o, da Constituição Federal; 9.1.6. as projeções referentes ao cumprimento do art. 167, inciso III, da Constituição Federal ("Regra de Ouro") para o exercício de 2020, segundo as análises das receitas e das despesas primárias avaliadas no 3o bimestre de 2020, apresentam uma estimativa de insuficiência" de R$ 622,1 bilhões, contudo, face a aprovação da EC 106/2020, a União está dispensada do cumprimento da mencionada norma constitucional, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública nacional; 9.2. informar, com fulcro nos arts. 42, § 2o, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 120, § 3o, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020), à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, bem como ao Banco Central do Brasil, à Secretaria de Orçamento Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, que a existência de despesas primárias no âmbito do Orçamento da Autoridade Monetária, a exemplo das despesas com fabricação de cédulas e moedas, concorre para ampliar a restrição imposta pelo Novo Regime Fiscal estabelecido pela Emenda Constitucional 95/2016 (Teto de Gastos) no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, tendo em vista a necessidade de cumprimento simultâneo dos comandos dispostos nos §§ 1o, incisos I e II, 3o, 4o, 5o e 10o do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 9.3. dar ciência, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, a todos os órgãos setoriais de programação financeira das unidades orçamentárias do Poder Executivo federal constantes do Anexo II do Decreto 10.249/2020 (e alterações posteriores) acerca da necessidade de fiel e estrita observância dos ditames legais que regem a gestão de recursos financeiros para pagamento de dispêndios públicos, em especial, os arts. 48 e 50 da Lei 4.320/1964; o art. 10, parágrafo único, do Decreto 93.872/1986; os arts. 59, §§ 4o a 8o, e 60, §§ 11 e 21 a 23, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020) e o inteiro teor do Decreto 10.249/2020, com vistas a otimizar o fluxo de caixa da União e coibir a permanência de recursos ociosos à disposição das unidades gestoras; 9.4. autorizar a juntada das informações prestadas pela Secretaria do Tesouro Nacional sobre a Lei 14.034/2020 - Nota Técnica SEI 33.095/2020/ME, ao processo a ser autuado para acompanhamento das renúncias de receitas instituídas no exercício de 2020, com fundamento no art. 3o, inciso IV, alínea "b", da Resolução-TCU 142/2001, visando à apreciação das Contas do Presidente da República; 9.5. enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU